Tribunal: TJMT
Processo: 1022069-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022069-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), CELIA FERREIRA GARCIA - CPF: 638.407.741-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto por Célia Ferreira Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de contratos de cédula de crédito bancário e exclusão do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preencheu os requisitos legais para obtenção do alongamento de sua dívida rural, especialmente quanto à necessidade de prova de dificuldade de comercialização dos produtos ou frustração de safra, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Embora a agravante tenha alegado adversidades climáticas e crise econômica no setor da bovinocultura, não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar as dificuldades em sua propriedade, limitando-se a relatórios genéricos de órgãos de pesquisa.

3.

O deferimento do alongamento de crédito rural depende de demonstração cabal das adversidades enfrentadas pelo produtor, conforme o item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, não bastando alegações sem provas contundentes. A ausência de laudo técnico sobre os danos específicos à propriedade afasta a probabilidade do direito.

4.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que, para a concessão do alongamento de dívida rural, devem estar presentes requisitos como requerimento administrativo e comprovação documental dos fatores adversos, o que não se observou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O direito ao alongamento de dívida rural exige comprovação das adversidades enfrentadas pelo produtor, conforme o Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente alegação de crise sem prova específica e concreta dos prejuízos."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1025829-46.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Célia Ferreira Garcia, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente c/c Pedido de Alongamento de Dívida Rural n. 1004813-24.2024.8.11.0004
, ajuizada, pela Agravante, em desfavor do Banco da Amazônia S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade dos seguintes contratos de cédula de crédito bancário: 067-21-5029-8; 067-21/5069-7; 067-22-5046-2; 067-16-0086-9; 067-22-5031-4; 067-22-5035-7; 067-22-5040-3; e na retirada do nome da Recorrente dos cadastros de inadimplentes.

A Recorrente narra que ajuizou a mencionada ação, porque o período de “estiagem prolongada e da grave seca que atingiu todo o Vale do Jequitinhonha ao longo dos últimos anos, afetou gravemente a atividade por ela exercida, diminuindo a produção e causando déficit nas receitas”.

Aduz que os requisitos para concessão do alongamento da dívida estão devidamente comprovados nos autos, pois houve requerimento administrativo prévio e a demonstração de que as adversidades climáticas atingiram diretamente sua atividade produtiva, o que resultou em grave prejuízo para cumprimento das obrigações assumidas nos contratos firmados com o Agravado.

Menciona como circunstâncias de grave prejuízo, a frustração da comercialização do gado, devido à baixa do valor da arroba, pois o pasto foi afetado pela falta de chuva e pela infestação de lagarta.

O pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de id. 237829651.

Apesar da interposição de agravo interno (id. 243401664), vê-se que os autos se encontram maduros para apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento, o que será feito.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 240735172.

Contraminuta pelo não provimento do agravo de instrumento no id. 243091194.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Célia Ferreira Garcia insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
Tutela de Urgência em Caráter Antecedente c/c Pedido de Alongamento de Dívida Rural n. 1004813-24.2024.8.11.0004
, ajuizada, pela Agravante, em desfavor do Banco da Amazônia S.A.

Na ocasião, o mencionado Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade dos seguintes contratos de cédula de crédito bancário: 067-21-5029-8; 067-21/5069-7; 067-22-5046-2; 067-16-0086-9; 067-22-5031-4; 067-22-5035-7; 067-22-5040-3; e na retirada do nome da Recorrente dos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos:

“[...]
DA TUTELA DE URGÊNCIA

13. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

14. Sobre a tutela cautelar antecedente, assim dispõe o CPC:

“art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

15. No caso concreto não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sobre o alongamento de dívida originada de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 298, que assim estabelece:

‘O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.’

16. O Manual de Crédito Rural (MRC), que consolida as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, relativas ao crédito rural, no item 2.6.9 (Condições básicas capítulo 2, Reembolso seção 6, item 4 do Manual de Crédito Rural), prevê as hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida, assim como no item 25, que dispõe sobre o requerimento administrativo prévio e formal à Instituição Financeira:

‘Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
(Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º)

25 -
Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, mediante solicitação do mutuário até a data fixada para o vencimento.
”

17.
Na hipótese, a autora pretende a renegociação do contrato sob o argumento de que “
A fim de elucidar e comprovar tais fatos, o CEPEA em análise junto aos anos de 2022 e 2023 comprovou que os animais (bovinos), os quais a Sra. Célia produz, obtiveram como queda na arroba os percentuais de 29,6% (vinte e nove virgula seis por cento) no ano de 2022 e 31,26% (trinta e um virgula vinte e seis por cento) no ano de 2023, percentuais que levados em consideração são amplamente superiores a margem de lucro que poderia ter sido atribuída na comercialização dos animais após 2 anos de produção, deixando evidente o declínio da atividade em decorrência de inúmeros fatores alheios a vontade do produtor rural.
”

18. Contudo, ainda que os contratempos mencionados tenham infligido a dificuldade de comercialização do produto, a autora não demonstrou que sua propriedade sofreu, de fato, com essas adversidades, com a juntada de parecer ou documento que corrobore com sua pretensão.
Embora mencione a produção de laudo técnico firmado por profissional habilitado na petição inicial, o referido documento não foi aportado aos autos, mesmo após determinada a sua juntada em sede de emenda à inicial.

19. A autora trouxe na petição inicial e na emenda apenas informações genéricas, obtidas através de artigos elaborados pelo CEPEA e EMBRAPA, mencionando vagamente e superficialmente a crise comercial no setor da bovinocultura, sem individualizar e comprovar a realidade da autora.

20. Sobre o tema, veja entendimento jurisprudencial de caso semelhante:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL –
POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS
– DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente
(
i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos
; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações,
escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.-
(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)’ (Destaquei)

21. Dito isso, não obstante tenha trazido informações que corroboram com a pretensão de alongamento da dívida, não colacionou aos autos elementos que demonstram as adversidades cominadas, deixando de comprovar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos necessários.

22. Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos.

DISPOSITIVO:

23.
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC. [...].” (Id. 164078156 dos autos de origem. Destaques do original).

Pois bem.

Sabe-se que para concessão do pedido de alongamento do crédito rural, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos como: requerimento administrativo formal à Instituição Financeira e prova cabal de que a situação do requerente se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Inclusive, esse é o entendimento que prevalece nesta Corte Estadual. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos. (TJMT. RAI 1025829-46.2024.8.11.0000.

Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/10/2024. Publicação: 28/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – PEDIDO FORMULADO COM BASE NO MANUAL DO CRÉDITO RURAL – INFORMAÇÕES GENÉRICAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CRISE EM RELAÇÃO À AUTORA – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O Manual do Crédito Rural (item 2.6.9) admite a prorrogação da dívida desde que comprovados a dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores adversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência apenas será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(RAI 1023401-91.2024.8.11.0000. Órgão julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 09/10/2024. Publicação: 11/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO –

INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome. (RAI 1003201-63.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 24/04/2024. Publicação: 06/05/2024).

No caso dos autos, verifica-se que não está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, já que não há prova contundente nos autos de que a alegada dificuldade de comercialização do produto adveio das adversidades narradas.

Conforme mencionado na decisão recorrida, na decisão liminar deste agravo e repito, por oportuno neste julgamento, não há sequer laudo técnico nos autos de origem.

Ressalta-se que, nem mesmo quando oportunizada a emenda à inicial, a Agravante apresentou o documento solicitado pelo Juízo Singular. Portanto, não há que se falar em reforma da decisão recorrida que se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Célia Ferreira Garcia e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno de id. 243401664.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024